Tribunal: TCU
Processo: 008.949/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instauradaem razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objetivo a implantação do Programa de esporte recreativo e de lazer - Todas as Idades - no município de Malhada de Pedras/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Valdecir Alves Bezerra, ex-prefeito de Malhada de Pedras/BA (gestão 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Siafi 774112, que teve por objeto a implantação do Programa de Esporte Recreativo e de Lazer - Todas as Idades - no referido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com base nos arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério do Esporte e ao Município de Malhada de Pedras/BA; 9.3. arquivar o processo.